Tribunal: STJ
Processo: 0409291-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045417 - SP(2025/0409291-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JONAS HENRIQUE ZITELLI (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS

SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
HABEAS
CORPUS
INADEQUAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE
DROGAS.
REINCIDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta
habeas corpus
prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta ausência de
individualização da conduta, desproporcionalidade da custódia, fragilidade
probatória, aplicação indevida da quantidade de droga apreendida com o corréu e
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da
prisão preventiva ou sua substituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio; (ii) estabelecer se a decisão que decretou e
manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea,
especialmente quanto à quantidade e variedade de drogas apreendidas e à
reincidência do agravante; (iii) determinar se há flagrante ilegalidade apta a
justificar a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo nas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder
ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação
concreta ao indicar a quantidade e a variedade das drogas apreendidas — 12 kg de
maconha, 140 g de “
” e 45,7 g de cocaína — como elementos aptos a evidenciar
ice
a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias
entorpecentes constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão
preventiva com base na garantia da ordem pública.
6. A reincidência do agravante demonstra reiteração delitiva e
periculosidade concreta, legitimando a custódia cautelar para prevenir novas
infrações, nos termos do
do CPP.
art. 312
7. A alegação de ausência de individualização da conduta não prospera,
pois há elementos que indicam o envolvimento do agravante na prática delitiva,
sendo o exame aprofundado da participação de cada corréu matéria própria da
instrução criminal.
Documento eletrônico VDA55947142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 99115e52-7890-451f-8644-30c71d0a3e74

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante
das circunstâncias concretas do caso, especialmente da gravidade do fato e da
reiteração delitiva.
9. Não se verifica flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem
de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio,
salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
2. A quantidade, a natureza e a diversidade das drogas apreendidas
constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia
da ordem pública.
3. A reincidência e os maus antecedentes evidenciam risco de reiteração
delitiva e justificam a custódia cautelar.
4. A análise aprofundada da individualização da conduta deve ser realizada
no curso da ação penal, não configurando ilegalidade flagrante apta a ensejar habeas
corpus.

II, a, e III; CPP, arts.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
282, § 6o, 312, 313, II, 319 e 654, § 2o.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 99115e52-7890-451f-8644-30c71d0a3e74

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045417 - SP(2025/0409291-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JONAS HENRIQUE ZITELLI (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS

SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
HABEAS
CORPUS
INADEQUAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE
DROGAS.
REINCIDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta
habeas corpus
prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta ausência de
individualização da conduta, desproporcionalidade da custódia, fragilidade
probatória, aplicação indevida da quantidade de droga apreendida com o corréu e
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da
prisão preventiva ou sua substituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio; (ii) estabelecer se a decisão que decretou e
manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea,
especialmente quanto à quantidade e variedade de drogas apreendidas e à
reincidência do agravante; (iii) determinar se há flagrante ilegalidade apta a
justificar a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo nas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder
ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação
concreta ao indicar a quantidade e a variedade das drogas apreendidas — 12 kg de
maconha, 140 g de “
” e 45,7 g de cocaína — como elementos aptos a evidenciar
ice
a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias
entorpecentes constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão
preventiva com base na garantia da ordem pública.
6. A reincidência do agravante demonstra reiteração delitiva e
periculosidade concreta, legitimando a custódia cautelar para prevenir novas
infrações, nos termos do
do CPP.
art. 312
7. A alegação de ausência de individualização da conduta não prospera,
pois há elementos que indicam o envolvimento do agravante na prática delitiva,
sendo o exame aprofundado da participação de cada corréu matéria própria da
instrução criminal.
Documento eletrônico VDA55697177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:28
Código de Controle do Documento: b8064003-a77c-4f00-bfdd-517cce0a6bec

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante
das circunstâncias concretas do caso, especialmente da gravidade do fato e da
reiteração delitiva.
9. Não se verifica flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem
de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio,
salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
2. A quantidade, a natureza e a diversidade das drogas apreendidas
constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia
da ordem pública.
3. A reincidência e os maus antecedentes evidenciam risco de reiteração
delitiva e justificam a custódia cautelar.
4. A análise aprofundada da individualização da conduta deve ser realizada
no curso da ação penal, não configurando ilegalidade flagrante apta a ensejar habeas
corpus.

II, a, e III; CPP, arts.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
282, § 6o, 312, 313, II, 319 e 654, § 2o.
RELATÓRIO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 79-80):
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido
de ser inadequada a impetração de
quando utilizado em substituição
habeas corpus
a recurso próprio.
A teor do disposto no
II,
, da
o recurso cabível contra acórdão
art. 105,
a
CF/88,
que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante
previsto no
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em
art. 105,
sentido estrito e o agravo em execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de
poder ou teratologia, a concessão de
de ofício, nos termos do
habeas corpus
art. 654,
§ 2o do CPP, o que se passa a examinar.
De início, não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra
desproporcional em relação à eventual condenação que o paciente venha sofrer no
fim do processo, porquanto, nesta via, configura-se inviável concluir a quantidade
de pena que será (ou não) imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em
regime diverso do fechado.
No mais, a prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível
apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para preservação
da ordem pública, garantia da regularidade da instrução criminal ou asseguração da
eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do
do CPP, extraindo-se da
art. 312
decisão que a decretou (fl. 19):
[...] Os indícios de autoria decorrem das circunstâncias descritas no auto de
prisão em flagrante, que apontam para o envolvimento do custodiado na
atividade de comercialização dessas substâncias entorpecentes. Ademais, a
quantidade de droga apreendida é considerável, tratando-se de quase
, não se podendo asseverar
12kg de maconha, 140g de ice e 45,7g de cocaína
neste momento que tal entorpecente seria destinado unicamente ao consumo
pessoal. Verifico, também, que o custodiado Luiz Antônio possui maus
antecedentes
, estando
e o custodiado Jonas Henrique é reincidente
preenchido também o requisito previsto no
II, do CPP. A prisão
art. 313,
cautelar ainda se revela necessária à garantia da ordem pública, tratando-se,
ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa (art.
282, § 6o do CPP). As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP)
revelam-se insuficientes.[...]
Documento eletrônico VDA55697177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:28
Código de Controle do Documento: b8064003-a77c-4f00-bfdd-517cce0a6bec

Como adiantado liminarmente, caracterizada a idoneidade do decreto em apreço,
haja vista a quantidade (e variedade) de drogas apreendidas, bem como consignada
a reiteração delitiva, em razão da reincidência do réu, ora paciente.
"É sabença que 'a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade' (RHC
Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA
107.238/GO,
PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de
" (AgRg no HC n.
12/3/2019)
960.341/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
.
24/2/2025)
"O Supremo Tribunal Federal já concluiu que 'mostra-se idônea a segregação
cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a
periculosidade social do agente evidenciada pela quantidade, variedade e natureza
da droga apreendida' (HC n. 210.563 AgR, relator Nunes Marques, Segunda Turma,
julgado em
DJe
" (AgRg no HC n.
relator Ministro
9/5/2022,
6/6/2022)
972.161/RS,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
11/3/2025)
.
Noutra vertente, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que medidas
mais brandas, previstas no art. 319 do CPP, não surtiriam o efeito almejado à
proteção da ordem pública.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas
de ofício.
corpus
Diante do exposto, não conheço do
.
habeas corpus

Inicialmente, o
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de
matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não
art. 654,
evidenciada nos presentes autos.
Posto isso, observa-se que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos
concretos, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas (12kg de maconha, 140g de ice e
45,7g de cocaína), além da reiteração delitiva, uma vez que o agravante é reincidente.
Com efeito, "[a] jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
1.031.163/SP,
15/10/2025,
DJEN de
)
22/10/2025.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.002.927/MT,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/6/2025,
30/6/2025)
Quanto à tese de que as condutas não foram individualizadas, esta não deve
prosperar, pois há elementos nos autos que individualizaram a conduta de cada corréu. Além
disso, é da jurisprudência deste Tribunal que "a alegação de ausência de individualização da
conduta do agravante não prospera, pois a análise detalhada da participação de cada acusado será
realizada de forma detalhada no curso da ação penal" (AgRg no
relator
RHC 221105/PR,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
03/12/2025,
09/12/205)
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:28
Código de Controle do Documento: b8064003-a77c-4f00-bfdd-517cce0a6bec

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.045.417 / SP
Número Registro: 2025/0409291-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15015878120258260559 22689203720258260000 22725402025
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATAN TERTULIANO ROSSI
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JONAS HENRIQUE ZITELLI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JONAS HENRIQUE ZITELLI (PRESO)
ADVOGADO : NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:00
Código de Controle do Documento: 2bba4a06-82a5-4b46-ac50-ed9e844c13ab

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:00
Código de Controle do Documento: 2bba4a06-82a5-4b46-ac50-ed9e844c13ab